Tribunal: TJES
Processo: 5000433-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSEAS RIBEIRO CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Alegações de contradição, omissão e excesso de linguagem. Inexistência dos vícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Oseas Ribeiro Correa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito da defesa e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP). O embargante alega contradição, omissão e excesso de linguagem no julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

i) saber se houve contradição no voto condutor, ao afastar a tese de desistência voluntária sem considerar supostos elementos probatórios favoráveis à defesa;

ii) verificar se houve omissão quanto à análise das circunstâncias que teriam impedido a continuidade da ação delitiva;

iii) examinar a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, em razão do uso da expressão “indícios claros da vontade de matar”.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo excepcional efeito infringente, o que não ocorre no caso.

4. Não há contradição, pois o voto condutor enfrentou expressamente a tese defensiva, concluindo que a cessação dos disparos decorreu de fatores externos (aproximação de populares e percepção de que a vítima havia sido atingida), e não de renúncia livre e autônoma do agente.

5. Também não se verifica omissão: o acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos fáticos e probatórios, indicando claramente os motivos que levaram à interrupção da conduta, conforme depoimentos e declarações colhidos nos autos.

6. Inexistente excesso de linguagem, uma vez que a referência a “indícios claros da vontade de matar” está inserida no juízo de admissibilidade do art. 413 do CPP, sem antecipar condenação ou afirmar categoricamente a responsabilidade penal do acusado. A jurisprudência do STJ afasta nulidade em hipóteses de expressões enfáticas vinculadas apenas a indícios ou probabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Mantém-se o acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, consolidando o entendimento de que:

(i) a desistência voluntária exige renúncia espontânea e livre, não caracterizada quando a interrupção decorre de fatores externos;

(ii) a decisão de pronúncia admite o uso de expressões que apontem indícios de dolo, desde que não configurem juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OSEAS RIBEIRO CORREA,
contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa, nas razões dos presentes embargos, alega a existência de vícios de contradição, omissão e excesso de linguagem no v. acórdão.

Sustenta, inicialmente, que a fundamentação adotada no voto condutor é contraditória, ao reconhecer que a cessação dos disparos ocorreu após o réu atingir a vítima e perceber a aproximação de populares, e, ainda assim, concluir tratar-se de desistência forçada, afastando a tese de desistência voluntária, sustentada desde a fase inicial da defesa.

Aduz que, conforme trecho destacado do acórdão, a própria narrativa do réu indica que, após os disparos, ele cessou a conduta voluntariamente, mesmo dispondo de munições remanescentes, o que, no entender do embargante, descaracteriza a alegação de impedimento por fatores externos.

Defende que a presença de pessoas no local não impôs qualquer coação física ou moral, que o impedisse de continuar com os disparos, tratando-se, portanto, de escolha consciente e deliberada de interromper o iter criminis, circunstância que, segundo afirma, impõe o reconhecimento da desistência voluntária, nos moldes do artigo 15 do Código Penal.

Aduz, ainda, que o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente a alegação de que não houve qualquer elemento concreto nos autos que indicasse o impedimento do embargante de prosseguir com os atos executórios.

Reforça que não houve reação da vítima, tampouco intervenção direta de terceiros que impedisse o prosseguimento da ação, inexistindo, portanto, circunstâncias alheias à vontade do agente.

Defende que o elemento subjetivo da desistência voluntária é a vontade livre e autônoma do agente de não prosseguir, o que estaria presente no caso, sendo irrelevante a existência de pessoas nas imediações do local dos fatos.

A defesa também suscita, de forma expressa, a existência de excesso de linguagem no acórdão, alegando que a afirmação de que as provas coligidas nos autos “evidenciam indícios claros da vontade de matar do recorrente contra a vítima Leonardo” ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia, violando o disposto no §1º do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sustenta que referida afirmação revela juízo valorativo conclusivo sobre o elemento subjetivo do tipo penal, comprometendo a imparcialidade do julgamento perante o Conselho de Sentença e influenciando negativamente a percepção dos jurados quanto à validade das teses defensivas que poderão ser deduzidas em plenário.

Nesse contexto, pugna, excepcionalmente, pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da nulidade parcial do acórdão por vício de excesso de linguagem, devendo ser determinado novo julgamento do recurso em sentido estrito, com observância aos limites legais.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000433-38.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OSEAS RIBEIRO CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
OSEAS RIBEIRO CORREA
contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e manteve a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que o voto condutor, ao afastar a tese de desistência voluntária, teria ignorado elementos probatórios relevantes que demonstrariam a interrupção do iter criminis por vontade própria do agente, bem como teria adotado motivação contraditória ao atribuir a cessação dos disparos à percepção da presença de populares.

Alega, ainda, a existência de excesso de linguagem, na medida em que o voto condutor teria afirmado categoricamente a existência de “indícios claros da vontade de matar”, em afronta ao §1º do art. 413 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, é importante consignar que os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita: sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo na excepcional hipótese de efeitos infringentes, cuja ocorrência, no presente caso, não se verifica.

No que tange à suposta contradição, observo que o voto condutor enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva de desistência voluntária.

Foi expressamente destacado que a cessação dos disparos não decorreu de renúncia livre e autônoma por parte do réu, mas sim da percepção de que a vítima havia sido atingida e da aproximação de pessoas ao local dos fatos.

Tal conclusão foi extraída, inclusive, do próprio relato prestado pelo recorrente, que afirmou em juízo:
“quando viu que atingiu a vítima entrou em contato logo em seguida com o 190, SAMU [...] pois os presentes queriam recolher a arma”
.

O contexto fático indica, portanto, que a interrupção da ação foi provocada por elementos externos e supervenientes, os quais influenciaram diretamente na cessação da conduta, descaracterizando o elemento subjetivo essencial da desistência voluntária — a liberdade da vontade.

Corroborando esse entendimento, o voto condutor também destacou os depoimentos colhidos nos autos, notadamente o do policial penal Jurandir Barreto da Conceição Júnior, que narrou ter visualizado a cena do crime da varanda de sua residência, retornando ao local logo após os disparos e encontrando a vítima caída ao solo.

Declarou, ainda, que
“ao se aproximar da vítima, avistou um indivíduo que usava bermuda e camisa, com volume na cintura, em estado de fúria”,

e que, ao abordá-lo, o mesmo se recusou a entregar a arma, afirmando que o faria apenas ao “comando”.

Essa narrativa evidencia que o embargante ainda se encontrava armado e em estado emocional alterado no momento posterior aos disparos, sendo apenas contido por terceiros.

Há, portanto, nos autos, elementos probatórios suficientes a justificar a conclusão de que a interrupção da ação delitiva não resultou de livre escolha do agente, mas de fatores que lhe escaparam ao controle.

No que se refere à alegada omissão, também não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão de pronúncia, analisando os elementos constantes dos autos e delimitando o juízo de admissibilidade exigido na fase do art. 413 do CPP.

A defesa sustenta que o acórdão seria omisso ao não apontar, expressamente, quem ou o que teria impedido o embargante de prosseguir na ação delitiva.

Entretanto, a narrativa contida no voto e os depoimentos reproduzidos deixam evidente que a aproximação de populares e a constatação do ferimento causado à vítima foram os fatores que ensejaram a interrupção da conduta.

Por fim, quanto à alegação de excesso de linguagem, entendo inexistente qualquer vício que comprometa o acórdão.

A expressão utilizada no voto — “as provas até então coligidas nos autos evidenciam indícios claros da vontade de matar do recorrente” — não extrapola os limites legais do juízo de pronúncia.

Ressalte-se que o art. 413, §1º, do CPP veda o uso de linguagem que possa influenciar o ânimo dos jurados por meio de afirmações conclusivas quanto à culpabilidade do acusado.

No entanto, a menção a “indícios” de dolo — ainda que qualificados como “claros” — insere-se no campo da admissibilidade e da motivação mínima exigida para submeter o acusado ao julgamento popular.

Não houve afirmação categórica sobre a existência do dolo, tampouco juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do embargante, mas apenas análise dos elementos indiciários à luz do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o reconhecimento de excesso de linguagem exige formulações que antecipem juízo de condenação, o que não se verifica no presente caso.

A mera utilização de expressões enfáticas, mas ainda vinculadas ao plano da suspeita ou da probabilidade, não caracteriza nulidade da decisão de pronúncia.

Diante do exposto,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.